Tribunal: TJSP
Processo: 2037068-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Matéria jornalística tida como ofensiva – Tutela antecipada indeferida - Insurgência do agravante que entende que as matérias também devem ser excluídas – Impossibilidade – Deferimento que, a princípio, implica censura prévia – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
1
Registro: 2020.0000690290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037068-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
NASSIF, é agravado PAULO GHIRALDELLI JÚNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
2
Agravo de Instrumento no 2037068-52.2020.8.26.0000
Agravante: Luis Nassif
Agravado: Paulo Ghiraldelli Júnior
Comarca: São Paulo
Voto no 27471
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Pinheiros
Juiz: Rogerio de Camargo Arruda
Agravo de instrumento Matéria jornalística tida
como ofensiva
Tutela antecipada indeferida -
Insurgência do agravante que entende que as
matérias
também
devem
ser
excluídas

Impossibilidade
Deferimento que, a princípio,
implica censura prévia Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada com a finalidade de compelir o réu a: “(i) retire do ar os vídeos em
questão
(https://www.youtube.com/watch?v=MfboMZmOo60e
https://www.youtube.com/watch?v=DGczMYv_ADI&fbclid=IwAR2F4aYJp5S8uDXk
Yuq-o0jrL9TZs2BIcaABMKUtXi4WCLRwQLXLlpBuR5o) no prazo de 24 horas a
contar de sua intimação, sob pena de multa diária ou, subsidiariamente, retire dos
vídeos em questão todas as menções ao nome do Autor, posto que todas elas são
feitas de forma agressiva, pejorativa e mesmo criminosa; (ii) abstenha-se de usar o
nome do Autor atacando sua honra e imagem e/ou vinculando-o a qualquer ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
3
ilícito, seja pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, sob pena de
multa diária que requer já seja fixada pelo Juízo”, em ação de obrigação de
não fazer cumulada com reparação de danos.
Alega o agravante que o réu, na qualidade
de filósofo, publicou dois vídeos ofensivos contra a sua pessoa no canal
do youtube denominado “Filósofo Paulo Ghiraldelli”, intitulados “Haddad
se recusa a olhar para a frente”, publicado em 12 de outubro de 2019 e
“O porteiro não está desmentido não, senhor Bolsonaro”, publicado em
02 de novembro de 2019. O exercício da liberdade de expressão não
autoriza a ofensa a honra. O conteúdo menciona os termos: “bandido,
chantagista, criador de notícias falsas para ganhar like, mentiroso,
vagabundo, fracassado, pega dinheiro para divulgar notícias”. Busca a
concessão da tutela de urgência.
É o relatório.
2. O artigo 300 do Código de Processo
Civil admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
4
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto
de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir
a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no agravamento do
prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que
geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada como
a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de
emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras, para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora”1.
O autor, na qualidade de jornalista, objetiva
a tutela de urgência para compelir o réu, filósofo, a remover da Internet
conteúdos considerados ofensivos à sua imagem, honra e moral,
motivando comentários desrespeitosos a respeito de sua pessoa.
Eis o teor dos comentários publicados em
12.10.2019, no vídeo denominado “HADAAD SE RECUSA A OLHAR
PARA A FRENTE”:
“E agora ele vai falar... ele mais o Nassif e mais
1 Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
5
um monte de empresários esquisitos e tá
pegando essa conversa (08:40). (...) Essas
pessoas, tipo Haddad, tipo Nassif... Não estou
falando que é a mesma coisa. O Haddad é
honesto (09:51). (...) conversa paralela começa a
aparecer agora, principalmente pelo Nassif, que a
gente sabe que pega dinheiro, olha só, vamos
anular também os julgamentos do Moro em
relação aos empresários, porque no fundo, no
fundo, ele deveria né (10:38). (...) Acorda
Haddad, acorda, para de tocar nesse assunto ou
você está de acordo com o Nassif? Porque o
Nassif pega dinheiro para fazer essas coisas, os
empresários agora querem pegar obarquinho do
Lula, vai anular a Lava Jato quero sair também,
sóque eles são bandidos, são corruptos
(14:35)(...) porque o Nassif não é flor que se
cheire, ele está fazendo essa campanha de
sacanagem, os empresários já devem estar
funcionado ele, porque ele pega dinheiro de tudo
quanto é governo e vocês do PT que estão
entrando nessa vão se sujar por conta disso,
Haddad saia dessa, saia dessa narrative ...
Gente passem esse video para frente e discutam
isso, daqui a pouco eu volto (16:05).
(...)
E agora ele vai falar... ele mais o Nassif e mais
um monte de empresários esquisitos e tá
pegando essa conversa (08:40)
(...)
Já no video denominado “O PORTEIRO
NÃO ESTÁ DESMENTINDO NÃO, SENHOR BOLSONARO!, publicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
6
em 02.11.2019:
Gente, vamos voltar ao assunto do porteiro,
porque essa questão não é brincadeira não. Tem
três coisinhas aí desteassunto todo que faz com
que a mão do filosofo trema e vá sendo
deslocada tremulamente para pegar a ferida e
quando chega perto da ferida “inhac” aperta três
feridas de uma vez e é o que que eu vou fazer.
Primeiro: não gosto e talvez seja uma das coisas
que eu mais tenho ódio é quando alguém erra o
nome de uma pessoa que não da pra errar
porque ela está na mídia há duzentos mil anos.
Se tem uma coisa que me dá ódio mortal é ver o
Bolsonaro naquele vídeo noturno dele na Arábia
Saudita fazendo o papel de Bolsonaro mesmo ou
seja de bozo, chamando Marielle de senhora
Mariela, Mariela? Porque que ele faz isso? ah ele
é tosco, ele não consegue guardar nomes, ele é
daquele tipo de cara que fala errado né, tudo
bem, ele é isso, mas isso me desperta um ódio
tremendo, porque ele poderia não fazer isso...
“senhora Mariela, senhora Mariela, para de me
encher o saco senhora Mariela”, será que ele não
consegue entender a palavra mínima, mínima, a
palavra mínima que define qualquer atitude
humana que é o respeito aos mortos? Dá a
impressão de que ele esta participando de uma
situação jocosa, porque no começo do vídeoele
fala o nome certo, depois ele começa a falar o
nome errado, e eu estou cansado, o Brasil está
cansado desse personagem Bolsonaro, o Brasil
está cansado dessa figura que começa a pedir
desculpa pra tudo e continua errando em tudo,
de onde é que se criou isso? Esse é um ponto,
tem que parar, tem que parar, nós temos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
7
toda hora que ele cometer esse tipo de erro falar
peraí cara, você é o Presidente da República,
tenha mais respeito com as pessoas, aprenda a
pelo menos falar o nome das pessoas que você
quer intimidar, falar, resmungar”. Isso é ponto
importante, é um ponto importante, é uma falta
de decoro, uma falta de princípios, uma falta de
cuidado com tudo, sabe a falta do capricho? É
isso gente... é isso, quer fazer um vídeo
jocosofaça de uma vez, não sabe se comportar
como Presidente nemmesmo, nem mesmo em
detalhes simples, não sabe ler uma coisa que ta
escrito na frente dele, da vontade de pegar pela
orelha, pôr no banco escolar e dizer pra ele
assim: “lê lá... Marielle” ... “Mariela, Mariela” e
“pá” um tapa na orelha como os professores
antigos faziam, uma boa palmatória, sujeito
podre. Segundo ponto que tá ai no ar é a
conversa do bandido Nassif“não há interfone na
guarita do Bolsonaro ”, ele nunca foi lá e esse ...
as análises do interfone que estão ai, as
gravações foram feitas onde e porque que esse
cara de repente começa a criar esses pontos né,
essas mentirinhas, eu já disse, essa cara não é
confiável, a história dele é trágica, esse cara
fazia dossiês para chantagear pessoas, políticos,
quando ele trabalhava na Folha, a Folha mandou
embora por causa disso e ele continua, a
gravação surgiu de onde? Essas gravações é de
onde, é tudo falso? O cara criando celeuma,
criando picuinha, para ganhar like, paga ganhar
audiência e jogar sujeira no ventilador, não tem
absolutamente nenhum outro serviço a não ser
isso, ao que acaba claro, favorecendo a direita,
porque um cara de esquerda começa a... um
cara que dizem que é de esquerda, começa a
contar essas mentiras e essas desinformações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
8
ele só desacredita todomundo, muito estranho,
mas não estranho pra mim que conheço a
história do vagabundo (4:51). Terceiro ponto, e
agora vamos para o núcleo do assunto, tem uma
reportagem no Estadão: “caso Marielle, para
peritos criminais, a análise feita em áudios é
frágil”, áudios que o Nassif disse que são
impossíveis de ter, todo mundo enganado,
essesáudios, nós sabemos que existe, não tem
condomínio sem isso, principalmente condomínio
de rico, na reportagem de política do Estadão, ta
muito claro gente, uma coisa óbvia que todo
mundosabe, técnico não é perito criminal, quem
fez a análise dos áudios é técnico, é gente do
MP, o perito criminal é outra coisa, é outra coisa,
o perito criminal é aquele que assina em baixo os
laudos técnicos, quando alguém vai dizer que
uma perícia está errada, é o perito criminal que
responde pelo erro, não o técnico, o técnico é o
suporte do perito criminal e ele não é imparcial,
nem precisa ser, porque ele responde a uma das
partes, por exemplo, no caso ao Ministério
Público que quer inocentar o Bolsonaro de tudo
quanto é maneira, tanto é que antes de falar
qualquer coisa o Aras já saiu na defesa e a
promotora Bolsonarista também, então... o
técnico não pode absolutamente apitar. Segunda
coisa,
a
análise
técnica
não
significa
absolutamente nada, nada, a análise técnica
significa o que, que houve quem olhou o áudio,
agora quando o perito criminal, que não foi
acionado no caso, dá o aval, significa que vários
técnicos trabalharam sob a coordenação dele e
sob a coordenação de outros para fazer o
contraditório e ai o perito assina, se houver
algum problema de adulteração quem é
respondido com processo é o perito criminal, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
9
a equipe, não os técnicos, e os peritos criminais,
todos eles gente, todos eles, principalmente uma
figura importantíssima nesse caso, que é né,
esse rapaz aqui o Marcos Camargo da ADPF,
Associação dos Peritos Criminais Federais, ele é
o presidente da associação dos peritos, e ele diz
claramente “os técnicos do Ministério Público não
são peritos oficiais, são técnicos, eles fazem uma
assistência técnica aos promotores, por isso eles
não respondem, por exemplo, por crime de falsa
perícia, como nos” e ai ele continua “além disso o
assistente técnico é ligado a uma das partes do
processo, no caso, o MP, o Ministério Público,
ele ajuda a fazer as análises, coletar indícios,
mas esse trabalho não pode ser usado como
prova, é uma análise muito frágil e parcial, não
da para avançar o sinal e dizer “o porteiro
mentiu”, portanto, essa história do porteiro
mentiu, ta muito estranha e ai dá pra entender
porque que o Nassif começou a participar dessa
palhaçada, é porque o Nassif é um dos caras
magoados com a rede Globo, é um desses caras
fracassados, magoados com a rede Globo e
agora quertransformar o que rede Globo falou em
mentira , como aliás a revista Veja falou, porque
tem muito carinha de esquerda, que ta na versão
do seguinte, a rede Globo falou e depois voltou
atrás, quer dizer, ela é a mentirosa, a ânsia de
atacar o globo (10:23)... a Globo e manter a
hegemonia de quem é o inimigo Marielle, os
caras se desinteressam da própria justiça que
tem que ser feita com a Marielle e até gente de
esquerda participando disso, porque que a Globo
soltou o que soltou, e porque que ela voltou
atrás? Ela não voltou atrás, assistam que vocês
vão ver, aversão é a mesma que ela vem
falando, só que é claro né, ela tem que enfatizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
10
que o Bolsonaro errou duas vezes e é o que ela
está fazendo, ela ta mostrando que a raiva do
Bolsonaro para com a Globo não justifica, porque
ela fez mostrando todos os lados do percurso....e
agora, ta aqui, os peritos né, agora outro, outro
perito: “Presidente da associação Brasileira de
Criminalista Leandro Cerqueira Lima” a analise
só seria válida se houvesse a certeza de que
todas as gravações de todas as ligações feitas
para todas as residências naquele período
estivessem íntegras, tanto com a análise de
comparação de locução quanto com relação ao
equipamento que gravou incluída a verificação da
integridade
das
gravações”.
Nada
disso
aconteceu, você tem que ter todas as gravações,
elas tem que estar periciadas como íntegras e os
aparelhos que as fizeram também, então do
ponto de vista da criminalística, também há o
parecer técnico que ajuda o MP a falar que o
Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não diz
nada, com essas duas... dois elementos nós
somos aqui capazes aqui de dizer, a defesa que
se fez do Bolsonaro de ele não ter nada a ver
com nada e dizer que simplesmente o porteiro ou
mentiu ou se enganou é a versão mais podre que
a gente possa engolir, e agora, com a
participação do bandido Nassif ai falando aqui e
ali contra a Globo (13:28), mais ainda eu to
convencido de que esses técnicos estão corretos
ao avançarem o sinal e dizerem “peraí, calma lá,
não se provou nada a favor de Bolsonaro com
essas conversas ai, com essas conversas
técnica...pseudotécnicas ai”. Ninguém, nenhum
dos técnicos gente, não riu, quando falaram que
duzentas e sessenta e quatro ligações foram
analisadas em duas horas, todos eles riram e
falaram “para, essa conversa não é séria” e foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
11
isso que foi feito e com isso o Aras e a outra
promotora bolsonarista estão ai gemendo
dizendo que o porteiro mentiu ou enganou-se,
nos dois casos, eles arquivaram as coisas já faz
um mês, ou seja, o porteiro mentiu, o porteiro se
enganou e eles não investigaram porquê?
Simplesmente fizeram um trabalho técnico, que
não foi feito na época, agora rapidamente,
contaram com a versão do Nassif fazendo
confusão no mercado e estão aí protegendo o
Bolsonaro e eu disse gente, essas articulações
estão todas elas bichadas e se cavoucar nesse
buraco vai se achar coelho branco e coelho preto
sim (15:00).
Considerando que o agravante é figura
pública e ocupa posição de destaque, somado ao fato de que as críticas
estão abrangidas pelo direito de liberdade de imprensa, o deferimento
do pedido implica censura prévia injustificada, razão pela qual , não se
vislumbra, por ora, a presença dos requisitos para a concessão da tutela
pleiteada.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
12